Tribunal: STJ
Processo: 0019529-40.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068555 - SP(2026/0019529-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIS EDISSON VASQUEZ LAVERDE (PRESO)
ADVOGADO
: ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - SP246533
AGRAVANTE
: ROBINSON DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - SP246533
AGRAVANTE
: YEDSY DAYANA VELAZQUEZ TORRES (PRESO)
ADVOGADO
: ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - SP246533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c47d1cfb-787c-4487-aef9-b6491da979d5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068555 - SP (2026/0019529-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIS EDISSON VASQUEZ LAVERDE (PRESO)
ADVOGADO
: ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - SP246533
AGRAVANTE
: ROBINSON DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - SP246533
AGRAVANTE
: YEDSY DAYANA VELAZQUEZ TORRES (PRESO)
ADVOGADO
: ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - SP246533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

LIMINARMENTE

HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS EDISSON VASQUEZ
LAVERDE, ROBINSON DOS SANTOS e YEDSY DAYANA VELAZQUEZ TORRES
contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
(fls. 83/85),
writ
aplicando, por analogia, a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
Nas razões, a parte agravante alega que busca a reforma do acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para garantir aos pacientes o direito de
aguardar eventual sentença em liberdade, uma vez que o crime em questão é de furto,
sem violência ou grave ameaça à pessoa, e os acusados são primários, ademais,
em eventual condenação farão jus a um regime de pena diverso do fechado.
Documento eletrônico VDA53787134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 15:34:35
Código de Controle do Documento: b2971f85-46c8-4409-916e-c403d2f713db

Sustenta que a prisão preventiva é medida de exceção e que, na espécie, não
se encontram evidenciados os pressupostos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
ausentes o
e o
, sendo indevida a manutenção
fumus commissi delicti
periculum libertatis
do encarceramento.
Defende que a condenação eventual não imporia regime fechado e que os
bens foram recuperados, tornando desnecessária a custódia cautelar neste momento.
Postula a reconsideração da decisão agravada e, não sendo o caso, o
conhecimento e o provimento do agravo regimental; alternativamente, pleiteia a
concessão da ordem de ofício.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus –
.
incidência da Súmula 691/STF
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental. Nesse sentido: AgRg no HC n.
1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
1/10/2025;
julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro Messod
12/3/2024,
21/3/2024;
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n.
24/9/2025,
30/9/2025;
1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53787134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 15:34:35
Código de Controle do Documento: b2971f85-46c8-4409-916e-c403d2f713db

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.068.555 / SP
Número Registro: 2026/0019529-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013346320258260666 20082187520268260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ
ADVOGADO
: ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - SP246533
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIS EDISSON VASQUEZ LAVERDE (PRESO)
PACIENTE
: ROBINSON DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: YEDSY DAYANA VELAZQUEZ TORRES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS EDISSON VASQUEZ LAVERDE (PRESO)
ADVOGADO : ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - SP246533
AGRAVANTE : ROBINSON DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - SP246533
AGRAVANTE : YEDSY DAYANA VELAZQUEZ TORRES (PRESO)
Documento eletrônico VDA55148757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:20
Código de Controle do Documento: a1fdaf52-f52f-4b77-b2b1-c41bb2ea160e

ADVOGADO : ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - SP246533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:20
Código de Controle do Documento: a1fdaf52-f52f-4b77-b2b1-c41bb2ea160e